Tribunal: TJES
Processo: 0004632-07.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004632-07.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOHN LENNON SOUTO BELEZA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004632-07.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOHN LENNON SOUTO BELEZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

Advogados do(a) PACIENTE: JOEL MARTINS PEREIRA - ES30233, JORDAN CASTELLO PEREIRA - ES24768-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PARA REGIME MENOS GRAVOSO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Inexistindo ilegalidade a ser sanada, não há o que se falar em concessão da ordem. 2. Ordem denegada.

3 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004632-07.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOHN LENNON SOUTO BELEZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

Advogados do(a) PACIENTE: JOEL MARTINS PEREIRA - ES30233, JORDAN CASTELLO PEREIRA - ES24768-A

VOTO

Conforme ressaltado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOHN LENNON SOUTO BELEZA
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra/ES.

Em consulta aos autos, constatei que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 180 e 311, ambos do Código Penal.

Em abordagem inicial o impetrante requer o reconhecimento da detração com a consequente alteração no regime de cumprimento de pena para o aberto, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Entretanto, conforme ressaltado em sede de cognição sumária, inexistindo alteração fática que ocasione qualquer mudança no meu entendimento, concluo que não lhe assiste razão.

Isso porque, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifiquei que o paciente ficou preso provisoriamente, nos autos da ação penal nº 0014371-08.2012.8.08.0015, entre 03/07/2012 e 04/09/2015, isto é, por 03 (três) anos, 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias.

No entanto, como bem pontuado pelo magistrado de primeira instância, o período de prisão provisória foi utilizado para extinguir a pena dos autos da Execução nº 0007497-41.2011.8.08.0015.

Assim, não pode o mesmo período de prisão preventiva ser utilizado para extinguir a pena de uma condenação e em seguida ser considerado para fins de detração.

Cumpre consignar, ainda, que já é pacífico o entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIÁVEL A ANÁLISE, NO ÂMBITO RESTRITO DO HABEAS CORPUS, DE TESES QUE, POR SUA PRÓPRIA NATUREZA, DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

[...]

(AgRg no HC n. 806.844/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.)

Assim, denego a ordem.

3 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do Eminente Relator.